Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 10%. ADEQUAÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, de acordo com o art. 85, § 14 do CPC.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, excepcionando, em seu § 2o, a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
3. No caso, dada a natureza alimentícia da verba honorária, objeto do cumprimento de sentença em tela, deve ser admitida a penhora de parte do salário da devedora para se alcançar o adimplemento da obrigação.
4. A penhora de 30% (trinta por cento), embora constitua percentual utilizado como parâmetro para limitar descontos alusivos aos empréstimos voluntariamente contraídos para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, há que se analisar o caso concreto e a situação financeira da devedora, a fim de não comprometer a sua própria sobrevivência.
5. Ante a ausência de demonstração quanto à condição econômica da parte agravada, conclui-se que não há suficientes elementos que autorizem a fixação de penhora em percentual de 30%, mostrando-se adequada a fixação do percentual da penhora em 10% (dez por cento) da remuneração em conta salário, até a satisfação do crédito.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.